Tribunal: TJDFT
Processo: 0748106-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO. PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. PARCELA PAGA. COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DANO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
1. A cobrança indevida de parcela de empréstimo firmado entre as partes que já havia sido paga, com a consequente inscrição do consumidor no rol de inadimplentes, caracteriza-se como ato ilícito.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos que causar, independentemente da análise de culpa.
3. Presentes o ato ilícito, decorrente da falha na prestação dos serviços, o prejuízo emocional sofrido pelo consumidor e o nexo de causalidade entre ambos, deve o fornecedor responder pelo dano moral causado.
4. A fixação da indenização a título de danos morais deve considerar parâmetros tais como a responsabilidade e a plena possibilidade da instituição financeira em evitar a cobrança de prestação já adimplida, assim como a indevida inscrição do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, e, de outro vértice, a repercussão na esfera pessoal da vítima.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.